Tribunal: TJDFT
Processo: 0728109-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0728109-16.2020.8.07.0000 PACIENTE: PABLO HENRIQUE GERVONI MENEZES IMPETRANTE: ROGERIO PEREIRA LEAL, ALAN KARDEC CABRAL JUNIOR, VINICIOS ALVES FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Os advogados Alan Kardec Cabral Júnior, Rogério Pereira Leal e Vinicios Alves Ferreira impetram habeas corpus em favor de Pablo Henrique Gervoni Menezes contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga, que manteve sua prisão preventiva. Dizem que o paciente está preso preventivamente desde 30/09/2019, e que a Lei 13.964/2019 alterou o artigo 316 do Código de Processo Penal para determinar que a necessidade da segregação seja reexaminada de ofício a cada noventa dias, em decisão fundamentada. Sustentam que a última reavaliação ocorreu em 19/03/2020, sendo a decisão raquítica e omissa, afrontando o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, na redação da Lei 13.964/2019. Requerem a liberdade plena ou clausulada. Este é o sexto habeas corpus impetrado em favor do paciente. O primeiro foi denegado à unanimidade, em acórdão assim ementado: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PACIENTES DONOS DE COMÉRCIOS COMPONDO O NÚCLEO GOIANO DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE TAMBÉM EM CAMPINAS, SP, E NO DISTRITO FEDERAL, DEDICADA À COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS USADAS DE VEÍCULOS FURTADOS E ROUBADOS. FUNÇÃO DE COMANDO. PRISÕES PREVENTIVAS DECRETADAS PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1 Pacientes denunciados por infringirem os artigos 2o, § 3o da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/1998 e 180, §1o, do Código Penal, integrantes e líderes de uma organização criminosa atuante nos estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal, dedicada à comercialização de peças usadas de veículos automotivos furtados ou roubados. 2 As prisões preventivas são necessárias como garantia da ordem pública em virtude da periculosidade dos pacientes evidenciada na própria ação criminosa e o risco de continuar cometendo ações criminosas, como líderes de uma organização criminosa dedicada ao desmonte de automóveis furtados ou roubados para vender produtos usados em várias lojas de autopeças situadas em Goiânia, GO, e Taguatinga, também alimentando um esquema de lavagem de dinheiro. Há, ainda, indicativos de que desenvolvem tais atividades há cerca de dez anos. 3 Ordem denegada. (TJDFT, HBC 07254835820198070000, Primeira Turma Criminal, Relator George Lopes Leite, julgado em 12/12/2019 e publicado no DJE de 15/12/20190, acórdão 1222187) A segunda impetração foi inadmitida, pois pretendia extensão de liberdade concedida a corréu com prisão temporária, e não preventiva. Interposto agravo interno, a Turma negou provimento (Acórdão 1231346). O terceiro writ analisou o excesso de prazo na formação da culpa e a revisão judicial periódica da prisão preventiva, instituída pela Lei 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), e denegou a ordem (Acórdão 1240392). No quarto habeas corpus destacou-se as medidas adotadas pelas administrações do TJDFT e do Sistema Penitenciário e pelo Governo do Distrito Federal para evitar a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal e preservar a saúde da população carcerária em decorrência da pandemia, não havendo ilegalidade que deve ser coartada pelo remédio constitucional (Acórdão 1243131). A quinta impetração ainda não foi apreciada pela Turma, voltando-se contra a decisão que indeferiu a revogação da prisão e a prisão domiciliar humanitária pelo risco de contágio pandêmico. A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo Desembargador Romeu Gonzaga Neiva em 20/07/2020. Aguardam-se informações do Juízo de Execução e parecer da Procuradoria de Justiça para julgamento do mérito (habeas corpus 0724584-26.2020.8.07.0000). O paciente conta trinta e cinco anos de idade, foi preso no âmbito da Operação “Rota da Seda” e denunciado por infringir o artigo 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013, 1o, da Lei 9.613/1998, e 180, § 1o, do Código Penal. Ele exercia papel de coordenação, comando e financiamento na organização criminosa. Compunha o Núcleo de Goiânia, GO, sendo que recebia as peças de São Paulo e separava os componentes mecânicos para revenda na Capital de Goiás e os componentes de lataria para envio aos donos de lojas de autopeças em Taguatinga. A prisão foi efetivada em 30/09/2019, sendo-lhe depois negada a sua revogação em diversas oportunidades. O último pedido foi indeferido em 17/07/2020, ponderando a decisão que “os fundamentos invocados pela Defesa já foram objetos de deliberação deste Juízo em março de 2020, conforme se vê dos autos de no 0704196-81.2020.8.07.0007, oportunidade em que reafirmou a necessidade da prisão preventiva”. Num juízo de cognição sumária, vê-se que a necessidade da prisão foi reanalisada em outubro de 2019 e nos meses de janeiro, março e julho de 2020, o que supera a obrigação temporal de revisão a cada noventa dias incluída pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) e prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. É necessário, pois, ouvir o Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga e o Ministério Público para que se possa examinar o mérito da impetração. Ante o exposto, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações ao Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga, remetendo-se cópia desta decisão. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 07 de agosto de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator